Tribunal: TJDFT
Processo: 0062152-03.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. EXTINÇÃO PREMATURA. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas executadas autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, e não sua extinção. Art. 6o da Lei n. 11.101/2005.
2. Somente após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).
3. A extinção do cumprimento de sentença pelo Juízo de origem mostra-se prematura, uma vez que o plano de recuperação judicial da requerida ainda não foi aprovado e homologado, havendo notícia apenas de que foi deferido o processamento de recuperação judicial pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Canoas/RS. Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para suspender o feito.
4. Apelação provida.